Tribunal: TJSP
Processo: 2014655-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Habeas corpus. Estelionato. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no prosseguimento de persecução penal desprovida de justa causa. Ocorrência. Emissão de cheque no valor de R$ 16,00, sem a suficiente provisão de fundos. Atipicidade material da conduta. Aplicação do princípio da insignificância no caso concreto. Ausência de qualquer lesão relevante ao patrimônio no âmbito penal.

Ementa:
Habeas corpus. Estelionato. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no prosseguimento de persecução penal desprovida de justa causa. Ocorrência. Emissão de cheque no valor de R$ 16,00, sem a suficiente provisão de fundos. Atipicidade material da conduta. Aplicação do princípio da insignificância no caso concreto. Ausência de qualquer lesão relevante ao patrimônio no âmbito penal. Incidência dos princípios da subsidiariedade, da fragmentariedade e da ofensividade, nos moldes do Direito Penal mínimo. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal por patente ausência de justa causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2014655-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Vinhedo, em que é impetrante DEBORA
MARKMAN e Paciente ANTONIO ANDERSON DO CARMO OLIVEIRA, é impetrado
MMJD DA 1a VARA CRIMINAL DO FORO DE VINHEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
para determinar o trancamento da ação penal, por patente ausência de justa causa.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014655-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS n.o 2014655-45.2020.8.26.0000
Comarca: Vinhedo
Impetrante: Debora Markman
Paciente: Antônio Anderson do Carmo Oliveira
VOTO No 22.750
Habeas corpus. Estelionato. Alegação de constrangimento ilegal,
consistente no prosseguimento de persecução penal desprovida de
justa causa. Ocorrência. Emissão de cheque no valor de R$ 16,00,
sem a suficiente provisão de fundos. Atipicidade material da
conduta. Aplicação do princípio da insignificância no caso
concreto. Ausência de qualquer lesão relevante ao patrimônio no
âmbito penal. Incidência dos princípios da subsidiariedade, da
fragmentariedade e da ofensividade, nos moldes do Direito Penal
mínimo. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação
penal por patente ausência de justa causa.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de ANTÔNIO ANDERSON DO CARMO OLIVEIRA,
contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Fábio Marcelo Holanda, da 1a Vara
do Foro da Comarca de Vinhedo, sob a alegação de que o paciente sofre
constrangimento ilegal, consistente no prosseguimento da ação penal,
diante da ausência de justa causa.
Narra a impetrante, que o paciente foi denunciado
pela prática do delito previsto no art. 171, § 2o, VI, do Código Penal,
porquanto teria emitido cheque sem suficiente provisão de fundos.
Sustenta a atipicidade da conduta, em virtude da
incidência, na hipótese dos autos, do princípio da insignificância, em vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014655-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do reduzido valor do referido cheque (R$ 16,00), bem como por ausência
de dolo, pois não restou provado que o ora paciente tinha ciência da
insuficiência de fundos da conta bancária, nem tampouco que tenha
emitido o título com o fim de obter vantagem ilícita.
Pleiteia, assim, o deferimento de medida liminar
para suspender o feito de origem, até o julgamento definitivo do presente
writ. No mérito, requer a concessão da ordem para trancar a ação penal,
por atipicidade material da conduta, por ausência de dolo e em razão da
incidência do princípio da insignificância.
A liminar foi indeferida (fls. 68/70).
A autoridade impetrada prestou informações (fls.
72/73) e, em seu parecer, a douta Procuradoria Geral da Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 117/120).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a ordem
deve ser concedida.
Exsurge dos autos (fls. 15/67) que o paciente foi
denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 171, § 2o, VI, do
Código Penal, porquanto, em 20 de dezembro de 2000, teria emitido
cheque no valor de R$ 16,00, sem a suficiente provisão de fundos, em
prejuízo do Auto Posto Marcussi LTDA.
A denúncia foi recebida em 11 de novembro de
2004 e, em virtude do fato do paciente não ter sido localizado para
citação pessoal, foi citado por edital, sendo o processo e o curso do prazo
prescricional suspensos, por decisão prolatada em 28 de setembro de
2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014655-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O
paciente
Antonio
constituiu
defensor
e
peticionou nos autos em 9 de maio de 2016. O Ministério Público
formulou proposta de suspensão condicional do processo, aceita pelo
paciente, tendo o Juízo de origem homologado o acordo. Todavia, o
parquet, no dia 7 de agosto de 2017, postulou a revogação do benefício,
em virtude de ter o paciente desaparecido de seu endereço conhecido,
sem justo motivo, sendo o pleito acolhido pela autoridade impetrada.
A defesa apresentou resposta à acusação e o
Juízo a quo determinou a expedição de cartas precatórias para oitiva das
testemunhas arroladas na denúncia, encontrando-se o feito no aguardo
do seu cumprimento.
Pois bem. Conforme é sabido, em vista dos
postulados do Direito Penal mínimo, de origem constitucional, a
intervenção do Estado no âmbito penal somente pode ocorrer em casos
excepcionais, nos quais as tutelas civil e administrativa não se mostrem
suficientes, diante da gravidade da lesão ao bem jurídico tutelado pela
norma, nos termos estabelecidos pelos princípios da subsidiariedade, da
fragmentariedade e da ofensividade.
Assim já nos manifestamos:
Afinal, a lei penal não deve ser vista como a
primeira opção (prima ratio) do legislador para
compor os conflitos existentes em sociedade e
que, pelo atual estágio de desenvolvimento moral
e ético da humanidade, sempre estarão presentes.
Há outros ramos do direito preparados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014655-45.2020.8.26.0000 -Voto no
5
solucionar as desavenças e lides surgidas na
comunidade,
compondo-as
sem
maiores
consequências. O direito penal é considerado a
ultima ratio, isto é, a última cartada do sistema
legislativo, quando se entende que outra solução
não pode haver senão a criação de lei penal
incriminadora, impondo sanção penal ao infrator.1
No caso concreto, observados os princípios
supramencionados, é de rigor reconhecer a mínima ofensividade da
conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação e o
reduzido grau de reprovabilidade de seu comportamento, além da
inexpressividade da lesão jurídica provocada, inexistindo lesão ao
patrimônio da vítima com relevância suficiente para ser tutelada pelo
Direito Penal, ultima ratio do sistema jurídico pátrio.
Com efeito, o valor do benefício econômico
supostamente obtido pelo paciente mediante fraude, no total de R$ 16,00,
é manifestamente inexpressivo, não gerando a necessidade de tutela
penal no caso concreto, pois, conforme vimos entendendo, “o direito
penal deve ser visto, no campo dos atos ilícitos, como fragmentário, ou
seja, deve ocupar-se das condutas mais graves, verdadeiramente lesivas
à vida em sociedade, passíveis de causar distúrbios de monta à
segurança pública e à liberdade individual”.2
Deve-se ressaltar, de mais a mais, que o paciente
1 NUCCI, Guilherme de Souza. C骴igo Penal comentado. 18?ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p .
13.
2 NUCCI, Guilherme de Souza. C骴igo Penal comentado. 18?ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p .
15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014655-45.2020.8.26.0000 -Voto no
6
é primário e possuidor de bons antecedentes, conforme se extrai da
consulta ao sistema informatizado deste E. Tribunal (INTINFO).
Nessa linha de raciocínio, imperioso concluir que a
conduta atribuída ao paciente na ação de origem, embora formalmente
típica, não se amolda, sob o prisma material, ao tipo penal previsto no art.
171, § 2o, VI, do Código Penal, não denotando qualquer lesão ou perigo
de lesão relevante ao bem jurídico tutelado pela norma penal, de modo a
consubstanciar uma discussão a ser solucionada na seara civil, se assim
for o caso.
Desse modo, uma vez que a conduta narrada na
referida denúncia não constitui crime, porquanto materialmente atípica, é
de rigor a adoção da excepcional medida de trancamento da ação penal,
por patente ausência de justa causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, concedo a ordem
para determinar o trancamento da ação penal, por patente ausência de
justa causa.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator